Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-88.2019.8.11.0049
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000265-88.2019.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEX SEGALA BORGES - CPF: 028.061.061-09 (RECORRENTE), CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (ADVOGADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (RECORRIDO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), A. J. WILHELMS & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.915.293/0001-25 (RECORRIDO), KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO - CPF: 046.283.111-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ENTREGA DO BEM (MOTO) – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR MERO ABORRECIMENTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE DEMORA DE QUATRO MESES PARA ENTREGA DO BEM – DEMORA ATINENTE AOS TRÂMITES BUROCRÁTICOS – DEMORA NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS – REPROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CUMPRIMENTO DO DEVER CONTRATUAL AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A parte promovente conta o prazo de demora a partir da contemplação, ocorrida em 28/12/2018, o que não se mostra possível, pois é sabido, pelas regras de experiência comum, que após a contemplação é preciso preencher e fornecer documentos para que, após análise em processo administrativo, seja efetuado o pagamento ou entrega do bem.

No caso, as promovidas comprovam que os documentos foram recebidos em 10/04/2019 e que, em 14/04/2019, foi constatada pendência de documentos, o que exigiu regularização. Comprovaram que os documentos somente foram reapresentados em 07/05/2019, mesma data em que foram aprovados, ensejando a entrega da moto nesta mesma data.

De fato, a prova produzida comprova essas alegações, pois há ordem de serviço assinada pela parte promovente em que solicita a revisão dos documentos em 07/05/2019, mesma data da emissão da nota fiscal da moto.

Com efeito, inexiste falha na prestação do serviço, tendo agido as promovidas no estrito cumprimento do dever contratual, de modo que a improcedência da pretensão inicial deve se dar não por mero aborrecimento, porque não houve falha na pretensão do serviço, mas sim por ausência de ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que apesar da demora no processo administrativo para liberação do veículo, não se vislumbra ato ilícito praticado, pois as promovidas cumpriram a obrigação, de modo que o fato narrado se trata de mero aborrecimento da vida civil, pois apesar do pagamento no curso da lide, não se verifica violação a direito da personalidade, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que aderiu a um plano de consórcio, em 14/03/2018, de uma moto Lander 250 Nacional, no valor de R$ 18.579,00 (dezoito mil e quinhentos e setenta e nove reais), tendo sido contemplado em 26/12/2018, no entanto houve demora excessiva na entrega do bem, o que ocorreu mais de 04 (quatro) meses depois da contemplação.

Alegou que a demora daquele prazo representa falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva de indenizar o dano moral sofrido.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

A parte promovida YAMAHA apresentou contrarrazões e alegou que o prazo não deve ser contado da contemplação, mas da data em que a parte promovente fornece os documentos necessários à finalização do processo administrativo. Argumentou que “a administradora acusou o recebimento das documentações de garantia para análise em 10/04/2019 e, em 14/04/2019, foi constatada pendência para apresentação do comprovante de residência atualizado e apresentação de DANFE, preenchimento do contrato de alienação e número de chave de acesso, sendo que somente em 07/05/2019, os documentos foram regularizados e na mesma data aprovados, ensejando a entrega nesta mesma data.

Alegou ausência de ato ilícito e inexistência de demora, considerando as pendências, razão por que requereu o desprovimento do recurso.

A litisconsorte não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral, uma vez que a parte promovente sustenta ter ocorrido excessiva demora para entrega do bem contemplado, na medida em que sustenta que a contemplação ocorreu em 26/12/2018 e somente recebeu o bem em 07/05/2019, tendo havido demora de 04 (quatro) meses para entrega.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que apesar da demora no processo administrativo para liberação do veículo, não se vislumbra ato ilícito praticado, pois as promovidas cumpriram a obrigação, de modo que o fato narrado se trata de mero aborrecimento da vida civil, pois apesar do pagamento no curso da lide, não se verifica violação a direito da personalidade. Cito trecho da sentença:

No caso verifico que, em que pese a demora no processo administrativo para liberação do veículo, não vislumbro ilícito praticada pelas reclamadas que cumpriram a obrigação.

Assim, não é possível admitir que o fato tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade, ou que tenha causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora, mormente, porque o autor, por se tratar de figura pública, esta sujeito a constantes interesse da mídia.

Com efeito, em que pese às razões apresentadas, entendo que não há como reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações.

Não sem propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral.

Insurge-se a parte promovente contra a sentença com o argumento de que não agiu com acerto o magistrado, pois reconheceu a falha, porém entendeu que houve mero aborrecimento, o que não pode ser aceito, pois a demora foi de 04 (quatro) meses, o que não se mostra justificado.

Pois bem!

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida, porém por fundamento diverso.

Isso porque o magistrado reconheceu a ocorrência de falha na prestação do serviço, mas entendeu pela ocorrência de mero aborrecimento, pois houve a entrega administrativa do bem. No entanto, apesar de reconhecer falha na prestação do serviço, não a justificou, haja vista que não analisou os motivos pela demora na entrega do bem pelas promovidas, o que passo a fazer.

A parte promovente conta o prazo de demora da contemplação, ocorrida em 28/12/2018, o que não se mostra possível, pois é sabido, pelas regras de experiência comum, que após a contemplação é preciso preencher e fornecer documentos para que, após análise em processo administrativo, seja efetuado o pagamento ou entrega do bem.

No caso, as promovidas comprovam que os documentos foram recebidos em 10/04/2019 e que, em 14/04/2019, foi constatada pendência de documentos, o que exigiu regularização. Comprovaram que os documentos somente foram reapresentados em 07/05/2019, mesma data em que foram aprovados, ensejando a entrega nesta mesma data.

De fato, a prova produzida comprova essas alegações, pois há ordem de serviço assinada pela parte promovente em que solicita a revisão dos documentos em 07/05/2019, mesma data da emissão da nota fiscal da moto.

Com efeito, inexiste falha na prestação do serviço, tendo agido as promovidas no estrito cumprimento do dever contratual, de modo que a improcedência da pretensão inicial deve se dar não por mero aborrecimento, porque não houve falha na pretensão do serviço, mas sim por ausência de ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença de improcedência da pretensão, por fundamento diverso.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021